Tribunal: TJES
Processo: 5003517-18.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Cancelamento de vôo; Honorários Advocatícios; Intimação / Notificação
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003517-18.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: SIMON QUITERIO DA SILVA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

Trata-se de recurso inominado interposto
em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para o fim de condenar a recorrente ao pagamento do valor R$ 6.000,00 por indenização por danos morais, em razão de que o voo adquirido pela parte Autora foi cancelado após o embarque dos passageiros e, com isso, o Requerente foi reacomodado em voo posterior, que gerou transtornos para o recorrido.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar
que o cancelamento do voo se deu devido a problemas técnicos
na aeronave, que só foi constatado antes da decolagem da aeronave. Afirma ainda que foi tudo explicado para os passageiros, e ofereceu reacomodação em outro voo.

Nas contrarrazões, o recorrido requer a manutenção da sentença.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial que o autor/recorrido comprou passagem para o dia 12.12.2022 às 10h10min, ocorre que após o embarque do autor, a requerida informou que o voo havia sido cancelado por manutenção da aeronave. Afirma que não recebeu assistência material ou auxílio da parte Requerida durante as oito horas de espera, o que caracterizaria a falha na prestação do serviço.

Com efeito,
em que pese as alegações recursais, de que o atraso teria decorrido de problemas técnicos na aeronave,
importante salientar que em se tratando de relação de consumo, reconhece-se a responsabilidade objetiva da prestadora do serviço aéreo, de modo que a alegação de problemas técnicos não exclui a responsabilidade da companhia aérea pelos danos decorrentes do cancelamento de voo.

A jurisprudência leciona nesse sentido:

CIVIL. TRANSPORTE AÉREO.
CANCELAMENTO UNILATERAL DO VOO POR MOTIVO TÉCNICO OPERACIONAL
. PERNOITE NA CIDADE DE ORIGEM. CHEGADA AO DESTINO (BRASÍLIA) COM MAIS DE 15 HORAS DO HORÁRIO INICIALMENTE PREVISTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO. I. Incidência das respectivas normas protetivas ( CDC, Art. 2º, 3º, 6º e 14). II. Fatos incontroversos: a) aquisição de passagens aérea para o trecho São Paulo-Brasília; b) cancelamento unilateral do voo (previsto para chegar às 01h20 de 11.12.2019), em razão de problemas técnicos operacionais; c) pernoite em São Paulo-SP e acomodação em voo na tarde do dia 11.12.2019, com chegada em Brasília/DF às 16h35; d) chegada ao destino final após 15 horas do horário inicialmente previsto.
III. A alegação de ?fato extraordinário? (motivo técnico operacional) não escuda a exclusão da responsabilidade da companhia aérea pelos danos decorrentes de cancelamento de voo, porquanto configura fato inerente ao risco de sua atividade.
Precedentes: TJDFT, Acórdão n. 906063, 5ª Turma Cível; Acórdão nº 903146, 6ª Turma Cível. IV. A companhia aérea que presta assistência deficitária para minimizar os transtornos (realocação em voo somente na tarde do dia seguinte com pernoite na cidade de origem e atraso total de 15 horas para chegar ao destino final) extrapola a esfera do mero aborrecimento e dá causa a dissabores e a abalos psicológicos capazes de configurar danos morais, por ofensa à dignidade da parte consumidora ( CF, Art. 5º, incisos V e X; CDC, Art. 6º, incisos VI). (...) . VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei nº 9.099/95, Art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei n. 9099/95, Art. 55). (TJ-DF 07017160620208070016 DF 0701716-06.2020.8.07.0016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Data de Julgamento: 26/08/2020, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/09/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Nesse diapasão, em relação aos danos morais reconhecidos, reforça-se que em recente julgado do STJ, firmou-se entendimento no sentido de que atrasos ou cancelamentos de voos operados por companhias aéreas não constituem hipótese de dano moral presumido (
in re ipsa)
, necessitando de provas dos efetivos prejuízos extrapatrimoniais sofridos pelo consumidor.

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.1. Ação de compensação de danos morais, tendo em vista falha na prestação de serviços aéreos, decorrentes de cancelamento de voo doméstico.2. Ação ajuizada em 03/12/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 17/07/2018. Julgamento: CPC/2015.3. O propósito recursal é definir se a companhia aérea recorrida deve ser condenada a compensar os danos morais supostamente sofridos pelo recorrente, em razão de cancelamento de voo doméstico.4. Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida.5. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas:
i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, i
sto é, a real duração do atraso;
ii) se a
companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros
; iii) se foram
prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião
; iv)
se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável
;

v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, a
cabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.
6.
Na hipótese, não foi invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrente. Via de consequência, não há como se falar em abalo moral indenizável.7. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração de honorários.(REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019)

No caso dos autos, a recorrente não apresentou informações adequadas para minimizar o desconforto do recorrido. Não há nos autos prova de que ré/recorrente tentou amenizar o transtorno suportado pelo autor/recorrido, prestando auxílio material,
pelo que se comunga com a r. sentença no sentido de reconhecer a existência de ato ilícito indenizável
.

Por fim, relativamente quanto ao valor da indenização, em vista do transtorno suportado pela parte autora e diante da capacidade econômica da parte ré, recorrente, entende-se que este foi fixado de forma proporcional, de forma a compensar a lesão do consumidor e estimular o cumprimento do contrato.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, mas se
LHE NEGA PROVIMENTO
mantendo-se a sentença em sua totalidade.

Condena-se a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)